Tribunal: TCU
Processo: 027.372/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos exercícios de 2014 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Laureano da Silva Barros, prefeito de Benedito Leite/MA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos exercícios de 2014 e 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Laureano da Silva Barros, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Laureano da Silva Barros, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 7.452,00 25/6/2014 7.452,00 25/6/2014 7.452,00 25/6/2014 7.452,00 25/6/2014 7.452,00 3/7/2014 7.452,00 11/8/2014 7.452,00 3/10/2014 7.452,00 3/10/2014 672,00 7/8/2015 672,00 10/8/2015 672,00 3/9/2015 672,00 5/10/2015 672,00 6/11/2015 9.3. aplicar a Laureano da Silva Barros, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III , alínea "a", do RI-TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Laureano da Silva Barros, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI-TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.